Tribunal: TJES
Processo: 5001124-41.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001124-41.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: AQUILA SIMONI SOARES
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5001124-41.2024.8.08.0050

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADO:
AQUILA SIMONI SOARES

RELATOR:
JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CÁLCULO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À SÚMULA 538 DO STJ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. Não padece de contradição o acórdão que, de forma clara e concatenada, reconhece a validade da taxa de administração contratada (Súmula 538/STJ), mas determina que sua retenção ocorra de forma proporcional ao período em que o consorciado efetivamente integrou o grupo (redução proporcional para 3,32%).

3. A pretensão de modificar o entendimento adotado pela Turma Julgadora consubstancia mero inconformismo, incabível na estreita via dos aclaratórios.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
contra o Acórdão proferido por esta 3ª Turma Recursal , que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Em suas razões, a embargante alega a existência de contradição no julgado atinente à forma de cálculo para o abatimento da taxa de administração. Sustenta que a determinação de desconto proporcional, que resultou no percentual de 3,32% , viola o entendimento pacificado na Súmula 538 do STJ , a qual garante às administradoras a liberdade para fixar referida taxa. Aduz que a correta interpretação demandaria o abatimento no percentual integral contratado (19%) sobre os valores efetivamente pagos pelo consorciado, e não a redução do percentual retido. Pede, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar a contradição apontada.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração opostos, porquanto interpostos tempestivamente.

No mérito, contudo,
não merecem acolhimento
.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, prestando-se estritamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material contidos na decisão judicial, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela de natureza interna — ou seja, a incompatibilidade lógica entre os fundamentos da própria decisão —, e não a suposta divergência entre o julgado e a tese defendida pela parte.

Da leitura atenta do acórdão embargado, não se extrai qualquer vício interno que justifique a oposição deste recurso. O Colegiado manifestou-se de forma expressa, clara e coerente sobre a controvérsia, adotando entendimento cristalino quanto à metodologia de retenção da taxa de administração.

Conforme restou assentado na decisão colegiada embargada:

(...) a taxa de administração é legal (art. 5º, § 3º, da Lei 11.795/2008) e pode ser pactuada livremente, inclusive acima de 10%, conforme Súmula 538/STJ; contudo, a dedução deve ser proporcional ao período de participação, por refletir a efetiva prestação do serviço – entendimento consolidado no STJ e no TJES.

Resta evidente, portanto, que a decisão
não negou vigência
à Súmula 538 do STJ. Pelo contrário, aplicou-a sob o manto da razoabilidade e da proporcionalidade, decidindo que a remuneração da administradora, embora validamente contratada a 19% , deve refletir matematicamente apenas o período em que os serviços foram concretamente prestados ao autor enquanto membro ativo do grupo, resultando no desconto de 3,32% chancelado pela sentença.

Assim, as razões ventiladas pela embargante denotam o seu nítido e exclusivo propósito de rediscutir o mérito da demanda, visando fazer prevalecer a sua tese sobre o método de cálculo. Contudo, a via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão de matéria já julgada de forma completa, tampouco à reforma do acórdão em virtude de mero inconformismo da parte com a
ratio decidendi
adotada pela Turma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar qualquer vício elencado no art. 1.022 do CPC no acórdão guerreado, mantendo-o intacto em todos os seus termos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)